Tribunal: CARF
Processo: 16696.720626/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16696.720626/2014-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.729 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIAS
Recorrente
TEO TUCA PARAFUSOS EIRELLI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio transcrevendo o relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 04-44.006, proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE em sessão de 14 de setembro de
2017:
Relatório
A contribuinte acima qualificada foi excluída do Simples Nacional, com efeitos
a partir de 1o de janeiro de 2015, por possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, relativos ao Simples Nacional,
períodos de apuração 09/2013 a 03/2014, com fundamento no artigo 17, inciso
V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme Ato
Declaratório Executivo (ADE) no 933082, de 03/09/2014 (fls. 07).
Cientificada em 23/09/2014 (AR, fls. 19), apresentou manifestação de
inconformidade em 06/10/2014 (fls. 02-06), alegando, em síntese, que parcelou
os débitos indicados no Ato Declaratório de exclusão, conforme documentos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16696.720626/2014-07
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.729 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720626/2014-07

anexos, não sendo aconselhável exclui-la do Simples Nacional tão-somente em
razão de débitos, sendo certo que o parcelamento suspende a exigibilidade do
crédito tributário. Por fim, requereu o cancelamento do ADE e sua manutenção
no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 08 e seguintes.
É o relatório.
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela conheço.
A exclusão do Simples Nacional ocorreu em razão de débito com a Fazenda
Pública Federal, nos termos do art. 17, inciso V, da Lei Complementar no
123/2006, a saber:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa; (n/g).”
Dispõe ainda a legislação, que o parcelamento resulta em suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso VI, do CTN,
a saber:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
VI – o parcelamento. (Inciso incluído pela LC no 104, de 10.1.2001)”
A interessada alegou que parcelou os débitos que ocasionaram a exclusão,
indicados no Ato Declaratório Executivo, conforme documentação juntada às
fls. 15-16.
De fato, o parcelamento resulta em suspensão da exigibilidade do crédito
tributário nos termos da legislação acima citada.
No caso, porém, verifica-se pelo extrato de consulta Informações de Apoio para
Emissão de Certidão (fls. 29-32), que os débitos das competências 02/2014 e
03/2014 não foram totalmente pagos, restando da primeira o saldo devedor de
R$ 6.968,33, e da segunda o total de R$ 5.270,58 (v. fls. 29), que estão em
cobrança e a exigibilidade não está suspensa.
Logo, não tendo a contribuinte comprovado a regularização de todos os débitos
no prazo legal, não há como deferir seu pleito.
Conclusão.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.729 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720626/2014-07

Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo
improcedente a manifestação de inconformidade e mantenho o Ato Declaratório
Executivo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É o meu voto.
DRJ em Campo Grande/MS, 14 de setembro de 2017.
(Assinado Digitalmente)
ROMILDO IDALGO – Relator
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada do Acórdão da DRJ em 30 de outubro de 2017, apresentou seu
recurso voluntário, protocolizado em 24 de novembro de 2017, que a seguir se reproduz:

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.729 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720626/2014-07

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.729 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720626/2014-07

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Em preliminar, reporta-se a Recorrente à alegações que teria feito por ocasião de
sua impugnação, as reiterando em seu recurso.
Entretanto, de sua impugnação acostada aos autos extrai-se que o que denomina
de preliminar, disso não se trata, pois nada mais é do que um apelo ao art.179 da CF/88, que faz
alusão a tratamento jurídico diferenciado para as pequenas empresas, no sentido de que eventuais
débitos em nome destas empresas não seria “...aconselhável excluí-las de um sistema paternalista
de maneira brusca somente em decorrência da falta de recolhimento,...”.
A União cumpriu o que lhe atribuía a CF, com a publicação de lei que instituiu
um regime diferenciado de pagamentos de tributos às pequenas empresas, o SIMPLES
NACIONAL, com todo um regramento que deve ser observado às empresas pretendentes de
ingresso no sistema, ou seja, é uma opção da empresa e ao exerce-la deve ficar atenta às regras
de permanência sob pena de exclusão deste sistema simplificado de pagamentos de tributos.
No caso dos autos, a Recorrente foi excluída do SIMPLES NACIONAL por
possuir débitos em aberto, de exigibilidade não suspensa, conforme dispositivo legal transcrito
na decisão recorrida:
A exclusão do Simples Nacional ocorreu em razão de débito com a Fazenda Pública
Federal, nos termos do art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, a saber:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (n/g).”
A Recorrente afirma em seu recurso que débitos não relacionados no ADE não
poderia dar causa à sua exclusão, e que os débitos que estavam indicados no ADE teriam sido,
todos, objeto de parcelamento em tempo hábil.
De se reproduzir análise conclusiva do voto condutor da DRJ:
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.729 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720626/2014-07

No caso, porém, verifica-se pelo extrato de consulta Informações de Apoio para
Emissão de Certidão (fls. 29-32), que os débitos das competências 02/2014 e 03/2014
não foram totalmente pagos, restando da primeira o saldo devedor de R$ 6.968,33, e da
segunda o total de R$ 5.270,58 (v. fls. 29), que estão em cobrança e a exigibilidade não
está suspensa.
Os débitos supra citados encontram-se no ADE e, também, no SIEF DÉBITO EM
COBRANÇA, acostado em Documentos diverso – Outros – Extrato Sitfiscal, fls.29 a 32:

Entretanto, estamos diante de uma consulta feita em 20 de julho de 2017, ao
passo que tais débitos poderiam, sim, ter sido incluídos no parcelamento aludido pela
Recorrente, então deferido em 2014 (acostado aos autos).
De forma que diligências se tornam necessárias para que a unidade de origem
confirme se todos os débitos indicados no ADE foram efetivamente considerados no
parcelamento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital